Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-16.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-16.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: FAGNER OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL AO REGIME ESTATUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Município de Itarantim contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidor público estatutário, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças decorrentes do cálculo do 13º salário e do terço de férias com base apenas no vencimento básico, e não sobre a remuneração integral, bem como reconhecendo a incidência da prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal administrativa sobre as parcelas pleiteadas; (ii) estabelecer se a base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias de servidor público municipal deve corresponder à remuneração integral ou apenas ao vencimento básico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O vínculo jurídico entre o servidor e o Município é de natureza estatutária, razão pela qual se aplica o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, afastando-se a aplicação do art. 7º, XXIX, da CF, pertinente ao regime celetista.
O direito à percepção correta de verbas de trato sucessivo, como o 13º salário e o terço de férias, sofre prescrição parcelar, incidindo quinquenalmente apenas sobre parcelas vencidas, sem atingir o fundo de direito.
A sentença observou corretamente a limitação quinquenal, ao restringir a condenação às diferenças devidas a partir de 2013, cinco anos antes da propositura da ação em 2018.
O art. 39, § 3º, da CF, c/c art. 7º, VIII e XVII, assegura aos servidores públicos o direito ao recebimento do 13º salário com base na remuneração integral e das férias com adicional de 1/3 sobre o valor do salário normal.
No regime estatutário, a base de cálculo das referidas verbas deve ser a remuneração integral, composta pelo vencimento do cargo acrescido das vantagens permanentes e habituais previstas em lei.
A exclusão de parcelas como quinquênios, regência de classe ou atividade complementar da base de cálculo caracteriza violação aos dispositivos constitucionais e resulta em enriquecimento sem causa da Administração.
O Município não comprovou, nos autos, que incluiu todas as verbas permanentes na base de cálculo, limitando-se à juntada de fichas financeiras desacompanhadas de memória de cálculo ou explicações, não afastando a verossimilhança da tese autoral.
A legislação municipal não pode contrariar norma constitucional de eficácia plena, sendo inconstitucional qualquer disposição que restrinja os direitos previstos nos arts. 7º e 39 da CF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 às ações de cobrança de verbas remuneratórias fundadas em relação estatutária entre servidor público e ente da Administração.
A base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias do servidor público estatutário é a sua remuneração integral, composta pelo vencimento do cargo efetivo somado às vantagens pecuniárias permanentes e habituais.
É inconstitucional norma municipal que restrinja a base de cálculo dessas verbas ao vencimento básico, por violação aos artigos 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000570-03.2018.8.05.0130, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000632-43.2018.8.05.0130, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000595-16.2018.8.05.0130
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO DE
ITARANTIM

e, como Apelado,
FAGNER OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA